Tribunal: TJDFT
Processo: 0008120-95.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008120-95.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IRANI PEREIRA DA SILVA, PEDRO CARLOS ALVES, MIGUEL JOSE DE VASCONCELOS, JOSE AIRTON DA SILVA, JORGE DE OLIVEIRA BRAGA, DANIEL DE OLIVEIRA, FRANCISCO MIRANDA SANTOS, CLISOMAR LIMA SILVA, JOSE MENDES SOARES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício, decisão e planilha de cálculos enviados pelo juízo da execução IDs 23662282/23662283, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Figuram como credores no presente precatório: 1. CLISOMAR LIMA SILVA CPF: 248.119.391-65 2. DANIEL DE OLIVEIRA CPF: 085.615.161-00 3. FRANCISCO MIRANDA SANTOS CPF: 075.098.201-20 4. IRANI PEREIRA DA SILVA CPF: 023.399.351-72 5. JORGE DE OLIVEIRA BRAGA CPF: 215.190.211-00 6. JOSE AIRTON DA SILVA CPF: 046.202.751-15 7. JOSE MENDES SOARES CPF: 459.716.927-04 8. MIGUEL JOSE DE VASCONCELOS CPF: 121.054.571-34 9. PEDRO CARLOS ALVES CPF: 289.150.461-53 Diante do atual estágio e considerando que o pagamento do crédito inscrito neste precatório não envolve qualquer complexidade, dispenso a realização de audiência de pagamento especialmente designada para este fim, com fulcro no disposto no artigo 1° da Portaria Conjunta n. 94 de 17 de outubro de 2016, de modo que o adimplemento dos valores devidos será feito, após a homologação dos respectivos cálculos de atualização, diretamente na instituição financeira, por meio de alvará de levantamento a ser expedido em nome dos respectivos beneficiários. Para tanto, dê-se vista dos autos ao ente devedor para apresentação da planilha de atualização dos valores devidos, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias úteis, já considerada a contagem em dobro. Registro, desde já, que a atualização dos créditos inscritos em precatórios é realizada de acordo com critérios próprios, definidos na Constituição da República, em leis infraconstitucionais e em decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, como no caso do julgamento proferido nas ADIS 4357 e 4452 pelo Supremo Tribunal Federal. Em suma, o valor de face do precatório, expresso na requisição de pagamento ou eventual retificação, é atualizado até a data do pagamento, com apuração da correção monetária e dos juros de mora devidos, obtendo-se o valor bruto atualizado. Deste valor, são deduzidos os tributos de incidência obrigatória, conforme o caso, e, em seguida, o montante equivalente a eventual adiantamento preferencial, cessão de crédito e/ou constrição determinada judicialmente, resultando o valor líquido a ser levantado. No que tange à correção monetária, o valor do crédito original do precatório deve ser corrigido monetariamente, a partir da data da conta de liquidação elaborada no processo de execução até a data do pagamento do precatório, com base no INPC até o dia 29.06.2009; nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança no período compreendido entre 30.06.2009 a 25.03.2015; e no IPCA-E a partir de 26.03.2015. Quanto aos juros de mora, o valor do crédito original do precatório deve ser acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da data da realização dos cálculos de liquidação (RE 579.431) até o dia 29.06.2009. A partir de 30.06.09 até o efetivo adimplemento, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (0,5% ao mês enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%; ou 70% da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for igual ou inferior a 8,5%), com exceção dos precatórios de natureza tributária que, após 25.03.2015, têm juros idênticos àqueles aplicados pela Fazenda Pública na correção dos seus créditos tributários. Ainda em relação aos juros de mora, eles deverão ser calculados de forma simples, sem capitalização e com expurgo dos juros contidos na conta de liquidação, devendo ser observada a isenção referente ao prazo constitucionalmente fixado para pagamento, em cumprimento ao disposto na Súmula Vinculante n. 17 e na decisão do STF proferida no RE 579431. Os tributos de natureza obrigatória são, em regra, a Contribuição Social Previdenciária e o Imposto de Renda Pessoa Física ou Jurídica, a depender do caso e da natureza do crédito a ser adimplido. Apresentados os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria. Feito isso, retornem os autos conclusos para homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação dos credores para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. Por fim, caso o advogado deseje que o alvará para o levantamento do crédito pertencente ao seu constituinte seja expedido em seu nome, deverá requerê-lo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, devendo anexar cópia de procuração atualizada com poderes expressos para receber e dar quitação, a teor do artigo 5o, § 2o, parte final, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). Se não houver manifestação nos termos do parágrafo precedente, o(s) alvará(s) foi(ram) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credor(es), levando-se em consideração os documentos acostados aos autos. Assim, tendo em vista os princípios da celeridade, da eficiência e da economia processual, bem como a sobrecarga de trabalho desta Coordenadoria não será possível seu(s) cancelamento(s) para expedição em do credor ou de outro(a) procurador(a), mesmo que tenha(m) procuração nos autos. Nesse caso, a procuração deverá ser apresentada à instituição bancária. 3. Quanto à petição apresentada pelo credor CLISOMAR LIMA SILVA (ID 12211207), cumpre destacar que, até o pagamento do precatório, o ente devedor pode e deve apresentar e comprovar as cessões realizadas pelo credor das quais tiver conhecimento. Dessa forma, anterior indicação incompleta da relação de cessões de determinado precatório não impede que o ente devedor, posteriormente e até o momento da quitação da requisição, atualize as cessões presentes no precatório. Ademais, de forma diversa da sustentada pelo credor CLISOMAR LIMA SILVA, o Distrito Federal apresentou a documentação de todas as cessões consideradas na planilha de provisionamento ID 12045757, conforme IDs 11400650/11400658. 4. Ciente da penhora em desfavor do (sub)cessionário NATUREZA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO (ID 20174171). Publique-se. Dê-se vista ao ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios